Tribunal: STF
Processo: RE 1329554
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EPTC.
    1. Ainda que o inadimplemento da EPTC seja fato incontroverso, em não havendo previsão contratual de incidência de multa pelo simples inadimplemento por parte da contratante, mas apenas da contratada caso descumprida a avença, descabe exigi-la.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 599.628/DF, sedimentou que não se aplica o regime de execução dos precatórios às sociedades de economia mista. Inaplicabilidade dos privilégios processuais aplicáveis à Fazenda Pública.
    3. Base de cálculo da verba honorária que deve ser o proveito econômico óbito nos autos.
    4. Juros contratuais, incidentes desde o inadimplemento. Art. 397 do CC.
    APELOS PROVIDOS EM PARTE” (pág. 39 do documento eletrônico 1).
    Em juízo de retratação, feito em razão do art. 1.030, II, do CPC/2015, o órgão julgador manteve a decisão em acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EPTC. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 253.
    Ainda que a Empresa Pública de Transportes e Circulação S.A – EPTC - preste serviço essencialmente público, o seu estatuto prevê expressamente divisão de lucro entre os acionistas, o que impede que possa se submeter do regime de precatórios, conforme entendimento firmado pela Corte Suprema. Portanto, inaplicável à espécie o decidido no RE 599.628/DF – Tema 253.
    DECISÃO MANTIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (pág. 84 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 599.628-RG/DF, sob o argumento de que a recorrente é sociedade de economia mista prestadora de serviço público.
     A pretensão recursal não merece acolhida.
    Conforme se verifica do acórdão proferido em juízo de retratação, em que pese a Empresa Pública de Transportes e Circulação S.A prestar serviço essencialmente público, o seu estatuto prevê expressamente divisão de lucro entre os acionistas.
    Registre-se que os Ministros desta Corte no julgamento do RE 599.628-RG/DF, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Tema 253 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceram a repercussão geral da matéria, ficando assim ementado o acórdão: 
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar os argumentos do recorrente quanto à sua natureza jurídica, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, inviabilizando o RE. 
    Isso posto, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator